Tribunal: STF
Processo: Rcl 72481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Conquista contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT (Processo 1000024-43.2019.4.01.3601), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    A Reclamante sustenta, em síntese, que, 



    “mesmo diante de toda a situação fática envolvendo crianças e mulheres, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT proferiu decisão deferindo o pedido de tutela de urgência e determinando a imediata reintegração da Autarquia na posse do imóvel.



    No percurso do processo, houve determinação de suspensão no cumprimento, em observância ao disposto na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, as partes foram surpreendidas com uma sentença proferidas nos autos na data de 09/02/2023. Sem aqui adentrar as questões de méritos e demais pendências existentes nos autos, restou confirmada a liminar e determinado o cumprimento da reintegração de posse, com a retirada imediata das famílias ali assentadas. 



    Ocorre que, ao determinar a efetivação da reintegração da autarquia na posse do imóvel e consequente retirada das famílias ali estabelecidas, o douto Juízo deixou de fixar as condições mínimas a serem observadas, a fim de assegurar a essas famílias as garantias estabelecidas na Constituição Federal do Brasil. (inobservados as regras instituídas por esta Corte Constitucional na ADPF 828).



    Assim, resta evidente o descumprimento de preceito fundamental, consistente em resguardar direitos fundamentais à moradia, à saúde e à vida de famílias em situação de vulnerabilidade, posto estarem sendo ameaçadas de serem removidas de suas respetivas casas sem qualquer destinação.”



     Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não juntou cópia do ato reclamado e a procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente